Tribunal: TJDFT
Processo: 0008260-56.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008260-56.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 64755223 foram apresentados os cálculos pela Contadoria Judicial. No ID: 65169080, o SINDIRETA/DF concordou com os cálculos apresentados e requereu sua homologação e imediata expedição das ordens de pagamento com o destaque dos honorários contratuais. O exequente consignou também que OSENILDA SANTOS MARTINS e OSLEIDE CONCEIÇÃO ALVES ARANTES renunciam ao excesso de 40 (quarenta) salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV. O DISTRITO FEDERAL concordou com os cálculos apresentados (ID: 66617434). Os EE no 0015461-02.2002.8.07.0000 transitaram em julgado em 17/12/2010, rejeitados por manifesta intempestividade (ID: 11590171). No que tange ao modo de pagamento do crédito, o Acórdão de ID: 21465198, transitado em julgado (ID 23485810) definiu o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. Pois bem. Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo cálculos acostados no ID: 64755223. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentadas por OSENILZA SANTOS MARTINS e OSLEIDE CONCEIÇÃO ALVES ARANTES. Preclusa esta decisão, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: PRECATÓRIOS em favor de OSDETE GOMES DE SOZA, OSENITA ROMEIRO CARDOSO, OSTON GOMES DE SOUZA, com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados; RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais). RPV em favor de OSENILZA SANTOS MARTINS e OSLEIDE CONCEIÇÃO ALVES ARANTES, com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 18 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR